Tribunal: TJDFT
Processo: 0731798-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. EXECUÇÃO DE OBRA. RESPONSÁVEL TÉCNICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROJETO INEXEQUÍVEL. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA. REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A respeito do benefício da justiça gratuita, a concessão desta deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF.
2. O juiz pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais, conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.
3. A relação entabulada entre as partes está sujeita à incidência das normas consumeristas, porquanto há subsunção delas às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Ainda que a inversão do ônus da prova constitua um direito básico do consumidor, esse somente incidirá, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
5. No caso, o autor comprovou a verossimilhança das alegações por meio dos documentos comprobatórios de que o agravante foi contratado como responsável técnico pela execução dos projetos de estrutura do concreto, instalações hidrossanitárias prediais e das instalações elétricas prediais de baixa tensão da obra do imóvel.
6. Há hipossuficiência por parte do autor capaz de justificar a inversão do ônus da prova. Isto porque a comprovação da adequação dos projetos contratados depende de conhecimento técnico específico.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.